Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. INVENTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS QUINHÕES.
1. A inexistência de partilha do de cujus, por si só, não é suficiente para retirar a legitimidade ativa dos herdeiros, conquanto que haja individualização dos bens em sede de inventário.
2. Não obstante a regra indicar que enquanto não houver partilha a legitimidade ad causam será do espólio, a existência de inventário com trânsito em julgado, e que tenha estabelecido o quinhão de cada herdeiro, define as premissas fáticas do interesse de agir, conferindo, assim, legitimidade aos herdeiros.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.